Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-98.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON GUDES SA SILVA - CPF: 559.337.261-68 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONVERSÃO DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DECORRENTES DE APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR – QUITAÇÃO QUE SE DARÁ MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM A MODALIDE PARA QUAL A OPERAÇÃO FOI CONVERTIDA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação à forma de pagamento das parcelas decorrentes da apuração de eventual saldo devedor.

3. Após recálculo da dívida, nos termos delineados no acórdão, e subsistindo saldo devedor a ser parcelado, o pagamento das prestações respectivas deve ser realizado mediante desconto em folha de pagamento, até porque a operação de cartão de crédito foi convertida para a modalidade de crédito pessoal
consignado
, cuja da taxa de juros respectiva é fixada levando em consideração, exatamente, o menor risco de inadimplência, decorrente do desconto direto efetuado pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Daycoval S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Gilson Guedes da Silva
, declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo a operação de saque em crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor púbico, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, determinando o recálculo do valor do empréstimo, com dedução dos valores descontados. Determinou, também, além de outras providências, que, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, seja determinado o parcelamento do valor apurado, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida.

O banco embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque deixou de se pronunciar quanto à manutenção da forma de pagamento das parcelas, decorrentes de eventual saldo devedor, pugnando para que seja mantida na forma contratada, qual seja, mediante desconto em folha de pagamento.

As contrarrazões vieram ao id. 90766498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, verifica-se assiste razão ao embargante quando sustenta a omissão do acordão, com relação a fixação da forma de pagamento das parcelas decorrentes da apuração de eventual saldo devedor.

Com efeito, reputo que, após o recálculo do empréstimo, na forma delineada na decisão embargada, subsistindo saldo devedor a ser parcelado, o pagamento das prestações respectivas deve ser mantido na forma originalmente contratada, qual seja, mediante desconto em folha de pagamento, até porque a operação de cartão de crédito foi convertida para a modalidade de crédito pessoal
consignado
, cuja da taxa de juros respectiva é fixada levando em consideração, exatamente, o menor risco de inadimplência, decorrente do desconto direto efetuado pela instituição financeira.

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão, com relação à forma de pagamento de eventual saldo devedor apurado, após o recálculo da operação de crédito.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos para s
uprir a omissão e, por conseguinte, determinar que, subsistindo saldo devedor a ser parcelado, o pagamento das prestações respectivas deve ser realizado mediante desconto em folha de pagamento, mantendo-se, assim, a forma originalmente contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021